Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-28.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – A apelação da sentença que fixa alimentos é recebida apenas no efeito devolutivo, art. 14 da Lei 5.478/68. Para concessão do efeito suspensivo, art. 1.012, § 4o, do CPC, necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados.
II – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. O apelante-réu, apesar de estar desempregado, realiza serviços eventuais que lhe garantem a renda mensal de um salário mínimo e não há prova da impossibilidade de suportar os alimentos fixados na r. sentença, a fim de reduzi-los de 30% para 20% do salário mínimo. A existência de outro filho não induz, por si só, à conclusão de ausência da capacidade financeira do alimentante.
III – Apelação desprovida.